Tribunal: TJES
Processo: 0003049-13.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003049-13.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por

Marcos Antônio de Oliveira

em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
7
anos e
6
meses de reclusão

e 7
50
dias-multa
, em regime inicial fechado.

Limita-se o apelo a requerer
a circunstância atenuante da confissão espontânea,
bem como

o
reconhecimento do tráfico de drogas na sua forma privilegiada.

Contrarrazões às folhas 240/241.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento ao recurso.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003049-13.2020.8.08.0014

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurge-se o recorrente em face da sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, em regime inicial fechado.

Tratando-se de
réu confesso,
bem como
não havendo dúvidas quanto à autoria e materialidade
, o que se dá pela oitiva das testemunhas em juízo, bem como pela apreensão de todo o material ilícito apontado na denúncia, cinge-se o apelo a requerer
a aplicação da atenuante da confissão espontânea
e
o reconhecimento do tráfico na forma privilegiada.

Contudo, nenhuma das pretensões merece acolhimento.

Embora não tenha havido insurgência, destaco que
não há nenhum excesso na pena-base
, fixada em patamar suficiente à adequada reprovação da conduta:
7 anos e 6 meses de reclusão e multa.

Na
segunda fase
, não há motivos para reforma da dosimetria.

Cuida-se de matéria já pacificada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, que, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: “
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.” (Tema 585). Isso, aliás,
não é afastado pela reincidência específica
, que, comparada à confissão espontânea, continua a ser igualmente preponderante, a teor do
artigo 67 do CP
.

Nesse sentido, precedente:

A 3ª Seção desta Corte Superior de Justiça, ao examinar os EREsp n. 1.154.752/RS, firmou o entendimento de que,
por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
No julgamento do HC 365.963/SP, a 3ª Seção entendeu que a reincidência específica pode ser integralmente compensada com a confissão espontânea. (STJ, HC 488.709/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)

Aliás, na forma do artigo 64, inciso I, do CP, “não prevalece a condenação anterior,
[apenas] se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
”, o que não ocorreu em relação à guia de execução n.º 0012420-06.2017.8.08.0014.

Presentes, portanto, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
(identificada na sentença condenatória do Juízo de piso)
, correta a compensação e, consequentemente, adequada a fixação da pena intermediária
em 7 anos e 6 meses de reclusão e multa.

Quanto à
terceira fase
da dosimetria da pena, ponto do efetivo debate no apelo,
há
circunstância

objetiva
que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena
: a teor do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, o réu fará jus ao benefício “
desde que o agente seja
primário
, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Como visto, o apelante possui maus antecedentes –
dentre eles, uma reincidência específica em relação ao delito de tráfico de drogas (Processo n° 0006645-10.2017.8.08.0014)
, não havendo que se falar na possibilidade de reconhecimento do crime na sua forma privilegiada.

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. FORMA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO. NÃO RECONHECIMENTO.

1.
Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mesmo que específica. Precedentes do STJ.

2
.
A reincidência é circunstância objetiva que impede o reconhecimento do tráfico na sua forma privilegiada. Inteligência do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.